Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA CNIB COMO MEIO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA CREDORA. ACESSO AO SISTEMA PELA VIA ADMINISTRATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em face da executada no curso de cumprimento de sentença. O Juízo de primeiro grau considerou que a pesquisa no sistema CNIB não é a via adequada para localização de bens penhoráveis, sendo tal consulta acessível ao credor diretamente nos cartórios extrajudiciais mediante pagamento de emolumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se é viável a utilização da CNIB como meio para localizar bens penhoráveis da devedora, após tentativas frustradas por outros sistemas como SISBAJUD e RENAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 do CNJ, não tem por objetivo a localização de bens penhoráveis, mas a integração de indisponibilidades decretadas por magistrados e autoridades administrativas.
4. A credora não comprovou o esgotamento de todas as medidas para a localização de bens, especialmente a pesquisa de imóveis nos cartórios competentes, disponível mediante pagamento de custas.
5. Precedentes jurisprudenciais apontam que o sistema CNIB não constitui ferramenta apropriada para a busca de bens penhoráveis, cabendo ao credor a adoção de diligências necessárias à localização de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à localização de bens penhoráveis, mas à integração de indisponibilidades decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas.
2. Cabe ao credor esgotar as diligências disponíveis para localizar bens penhoráveis antes de pleitear medidas judiciais.

Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ no 39/2014; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896346, 8a Turma Cível, j. 30.07.2024; TJDFT, Acórdão 1892557, 8a Turma Cível, j. 23.07.2024.